Tribunal: TJMT
Processo: 0000266-69.2014.8.11.0048
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000266-69.2014.8.11.0048
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compromisso]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SIVONE PEDROSA CURY MUSSI - CPF: 459.457.481-53 (EMBARGADO), JOEVERTON SILVA DE JESUS - CPF: 861.960.221-72 (ADVOGADO), MARIA VICENTE DE MORAIS - CPF: 429.714.381-04 (EMBARGANTE), DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - CPF: 022.633.931-96 (ADVOGADO), ALCEBIDES MATEUS DE MORAES - CPF: 181.285.801-91 (EMBARGANTE), ANDREA ALFARO - CPF: 482.462.201-87 (ADVOGADO), VIRIATO BISPO SEABRA - CPF: 353.392.331-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0000266-69.2014.8.11.0048

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA IMPROCEDENTE – INADIMPLEMENTO DOS REQUERIDOS – SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE PARTE DA ÚLTIMA PARCELA FRENTE A AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELA AUTORA DE OUTORGAR ESCRITURA PÚBLICA COMO PREVISTO NO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA APELANTE EMBARGADA – BENEFÍCIO CONCEDIDO COM BASE NA PROVA DOS RENDIMENTOS DA RECORRENTE – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA - PRETENSÃO DE REJULGAMENTO A ATENDER INTERESSES DOS EMBARGANTES - RECURSO DESPROVIDO.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no
decisum
há omissão, obscuridade ou contradição.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos

por
Maria Vicente de Morais e Alcebiades Mateus de Moraes
, contra acórdão proferido no
RAC nº 0000266-69.2014
, que deferiu a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da apelada, ora embargada
Sivone Pedrosa Cury Mussi.

Afirmam que em sede de

contrarrazões impugnaram especificamente o pedido de concessão do benefício, porque a embargada não pode ser considerada como pobre na forma da lei, além de que ao interpor o recurso a apelante não juntou documentos que comprovassem sua condição de hipossuficiência.

Postulam o provimento dos declaratórios a fim de que seja revogado o benefício da gratuidade de justiça, porque no ponto mostra-se contraditório com as provas produzidas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0000266-69.2014.8.11.0048

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

V O T O

Os embargos foram opostos ao fundamento de contradição no acórdão que concedeu os benefícios da justiça gratuita à apelante, ora embargada,
Sivone Pedrosa Cury Mussi.

Os recorrentes pretendem por meio dos presentes declaratórios, a concessão de efeitos infringentes que escapam à via eleita.

A apelante postulou a concessão do benefício da justiça gratuita, como consta no relatório do apelo.

Ao proceder a análise do pedido, o acórdão assim decidiu (ID 48805481):

“Por primeiro, concede-se os benefícios da Justiça gratuita em favor da recorrente
, frente a
comprovação de seus rendimentos como professora (ID 45320982),
o que pode comprometer seu sustento caso não concedido a assistência judiaria gratuita em seu favor.” (grifei)

Nota-se, portanto, que o
fundamento para concessão do benefício em favor da apelante
, ora embargada, encontra-se encartado na prova dos
rendimentos que aufere como professora (ID 4530982),
o que afasta o argumento de que o acórdão é contraditório com as provas produzidas.

A rediscussão da matéria já decidida, no afã de conferir efeitos infringentes ao presente recurso, sem que esteja presente nenhuma das hipóteses autorizadoras do reclamo, desnatura a via eleita pelos embargantes.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no
decisum
há omissão, obscuridade ou contradição.

Registra-se que os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais, sendo cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, o que não se visualiza. De todo modo, a mera veiculação de inconformismo não é finalidade a que se prestam.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020